Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-75.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008053-75.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A - CNPJ: 01.599.101/0040-08 (AGRAVANTE), ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 362.887.328-26 (ADVOGADO), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE SOUZA - CPF: 293.428.928-17 (AGRAVANTE), RICARDO CONTE - CPF: 183.720.858-11 (AGRAVANTE), SEQUOIA LOG S.A. - CNPJ: 11.916.190/0001-08 (AGRAVANTE), ARMANDO MARCHESAN NETO - CPF: 178.621.108-46 (AGRAVANTE), SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A - CNPJ: 01.599.101/0040-08 (AGRAVADO), ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 362.887.328-26 (ADVOGADO), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE SOUZA - CPF: 293.428.928-17 (AGRAVADO), RICARDO CONTE - CPF: 183.720.858-11 (AGRAVADO), SEQUOIA LOG S.A. - CNPJ: 11.916.190/0001-08 (AGRAVADO), ARMANDO MARCHESAN NETO - CPF: 178.621.108-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGURO-GARANTIA – RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GASTOS NÃO COMPATÍVEIS COM AS DESPESAS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

2 – Os gastos relativos ao seguro-garantia, nos termos do artigo 84 do Código de Processo Civil, não são caracterizados como despesas judiciais, logo, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1008053-75.2022.8.11.0041

AGRAVANTES:
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A

RICARDO CONTE

ARMANDO MARCHESAN NETO

BRUNO HENRIQUE SOUZA

SEQUOIA LOG S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A

RICARDO CONTE

ARMANDO MARCHESAN NETO

BRUNO HENRIQUE SOUZA

SEQUOIA LOG S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Sequoia Log S/A
e
Outros
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 181249688, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelas outras partes, a fim de escalonar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que não seria possível sua condenação em honorários advocatícios, em decorrência do que dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Registra, alternativamente, que, em face de o valor da causa ser excessivo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Os outros Recorrentes, tem síntese, almejam a restituição dos valores despendidos com o seguro-garantia, este que seria um direito assegurado, pois lograram êxito com a ação.

Requer, então, o provimento do Agravo Interno, no intuito disposto.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que a Empresa colaciona sua defesa no ID nº 192449155, e o Estado de Mato Grosso no ID nº 215717162.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Sequoia Log S/A
e
Outros
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 181249688, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelas outras partes, a fim de escalonar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois Agravos Internos, o primeiro pelo Estado de Mato Grosso, a demandar a reforma dos honorários advocatícios, e a outra parte, em seu recurso, almeja o ressarcimento dos valores do seguro-garantia.

Pois bem.

Com relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, é certo que a decisão não deve ser modificada, uma vez que esta se deu em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em julgamento de Recurso Repetitivo.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema nº 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3º e 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Como pode ser identificado, o valor atribuído à causa não é irrisório, tampouco inestimável, posto que consta exatamente o valor da causa, qual seja, R$ 2.032.987,22 (dois milhões trinta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais vinte e dois centavos), o que afastaria a possibilidade de fixação dos honorários com base no artigo 85, § 8º, do CPC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma maneira, registra:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ MEDIANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º, CPC - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA SE MOSTREM ELEVADOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – DESPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E PROVIDO O DA EXECUTADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA PARCIALMENTE, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...]

2 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão definidos obrigatoriamente com observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

3 - Fica afastada, nestes termos, a aplicabilidade da avaliação equitativa prevista no artigo 85, §8º, do mesmo Digesto Processual, utilizado para as hipóteses de valores ínfimos.

[...]

(N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2022, Publicado no DJE 12/7/2022).

Como, então, o julgamento se deu em atenção ao que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, seria temerário fixar os honorários advocatícios de forma equitativa.

Acerca do
outro Agravo Interno
interposto, rememora-se que os Agravantes apontam a necessidade de ressarcimentos dos valores gastos com o seguro-garantia.

É certo, no entanto, que a tese sustentada não comporta provimento.

Não há como alterar a conclusão alcançada na decisão monocrática, uma vez que esta se encontra alinhada com o entendimento regulado pelo Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente.

Em resumo, a carta fiança e o seguro-garantia não integram as despesas processuais, para fins de ressarcimento, frente à sucumbência. Neste sentido, veja-se o que regula o artigo 84 do Código de Processo Civil:

[...]

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

[...]

O seguro-garantia, em resumo, é uma faculdade do Devedor, sendo que a garantia do juízo, para fins de oposição dos Embargos à Execução Fiscal, pode ocorrer de outra forma.

Não há, então, como determinar que a Fazenda Pública realize o ressarcimento de valores não relativos às despesas judiciais, no caso dos autos.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. PREENCHIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 283/STF, 7 E 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional encontram-se preenchidos, haja vista que houve a impugnação de todos os fundamentos contidos no acórdão recorrido, a questão sub judice é exclusivamente de direito e foi prequestionada. Inaplicabilidade das Súmulas 283/STF, 7 e 211/STJ.

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a carta de fiança não integra as despesas processuais para fins de ressarcimento diante da sucumbência" (AgInt no REsp n. 1.737.227/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/4/2023). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.163.448/RO, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2022.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.069.215/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.).

A partir do que foi registrado, não há como se prover os recursos interpostos, eis que ambos vão de encontro à jurisprudência pacífica dos tribunais brasileiros.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Agravos de Instrumento interposto, a fim de manter incólume a decisão monocrática proferida no ID nº 181249688

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024